Tribunal: TJMT
Processo: 1016721-63.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1016721-63.2019.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A.
Recorrida: N. MARIA DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - ME.
Data do Julgamento: 12/02/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALDO EM CONTA CORRENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida.
2. Restaram incontroversos nos autos, os elementos configuradores da responsabilidade civil da recorrente, quais sejam: bloqueio indevido de valores conta bancária da recorrida.
3. Por outro lado, a pessoa jurídica, diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso, para comprovar a ocorrência de dano moral deve comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua imagem e credibilidade (Súmula 227 do STJ), situação não ocorrente nos presentes autos.
4. Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016721-63.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[N. MARIA DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 04.080.668/0001-47 (RECORRENTE), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALDO EM CONTA CORRENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
-BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA -
PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida.

2.

Restaram incontroversos nos autos, os elementos configuradores da responsabilidade civil da recorrente, quais sejam: bloqueio indevido de valores conta bancária da recorrida.

3.

Por outro lado, a pessoa jurídica, diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso, para comprovar a ocorrência de dano moral deve comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua imagem e credibilidade (Súmula 227 do STJ), situação não ocorrente nos presentes autos.

4.

Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2021